Tribunal: TJBA
Processo: 8000443-88.2025.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000443-88.2025.8.05.0043 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: YURI COSTA DE SANTANA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECENTE ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - TEMA REPETITIVO 1.194. NOVA REDAÇÃO DA SÚMULA 630 DO STJ. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. EFEITOS INFRINGENTES. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que rejeitou as preliminares e, no mérito, negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação do embargante à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006. 2. O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, afirmando que, embora reconhecida a confissão em juízo, esta não foi considerada na segunda fase da dosimetria, requerendo a adequação da pena à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. 3. Verifica-se que, não obstante inexistir vício formal de contradição interna, sobreveio relevante modificação jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp nº 2.001.973/RS (Tema Repetitivo 1.194), de relatoria do Ministro Og Fernandes, julgado em 10/09/2025, publicado no DJEN de 16/09/2025, harmonizando a jurisprudência e fixando a tese de que a atenuante genérica da confissão espontânea deve ser reconhecida ainda que a admissão do agente não tenha influído diretamente na formação do convencimento judicial, admitindo-se, inclusive, a confissão parcial ou qualificada, com proporcional redução da pena. 4. A Terceira Seção da Corte Superior, no referido julgamento, modulou os efeitos da decisão e alterou a redação da Súmula nº 630 do STJ, estabelecendo que, no crime de tráfico de drogas, quando o acusado admite a posse da substância entorpecente para uso próprio, ainda que negue a traficância, deve-se aplicar a atenuante da confissão espontânea em grau reduzido, observando-se a proporcionalidade. 5. No caso concreto, restou consignado no acórdão embargado que o réu confessou a posse da droga para uso pessoal, circunstância expressamente reconhecida, mas não valorada na dosimetria, impondo-se, portanto, o acolhimento parcial dos aclaratórios com efeitos modificativos, para compatibilizar a decisão com o novo entendimento jurisprudencial. 6. Na primeira fase, mantida a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, reconhece-se, na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena em 1/12 (um doze avos), resultando na pena intermediária de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 573 (quinhentos e setenta e três) dias-multa. Na terceira fase, preserva-se a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/2006, na fração de 1/3 (um terço), em razão da presença de dados elementos que denotam gravidade concreta e elevado potencial lesivo do artefato, justificando a fixação da pena definitiva em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 764 (setecentos e sessenta e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. 7. Embora a pena final seja inferior a 08 (oito) anos, a gravidade concreta da conduta e o risco evidente à segurança pública, decorrentes do uso de armamento de uso restrito, justificam a manutenção do regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e da jurisprudência do STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, NA FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS), REDUZINDO A PENA DEFINITIVA, MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000443-88.2025.8.05.0043, em que figuram como Embargante YURI COSTA DE SANTANA e como Embargado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e acolher parcialmente os aclaratórios, com efeitos modificativos, nos termos do voto condutor. 2